Tribunal: TJDFT
Processo: 0717542-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0717542-43.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. EMBARGADO: BERNADETE OMAR ABDER RAHIM DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Empresa Folha da Manhã S.A. (ID 8853910) com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERMANÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA ENVOLVENDO A PARTE RECORRIDA. DIREITOS DE PERSONALIDADE. IRRENUNCIABILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL EXISTENTE. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INTERNET. SITE DE JORNAL DE GRANDE ALCANCE. IRRELEVÂNCIA SOCIAL DA MATÉRIA. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PONDERAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO AO NOME E INTIMIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL AFASTADA. NÃO PROVIDO. I. Não incide na espécie o art. 206, § 3.o, V do Código Civil. A situação em exame não espelha pretensão de reparação civil, mas de imposição de obrigação de fazer visando à retirada de determinada notícia de página eletrônica de responsabilidade da recorrente. Nesse caso, incide o prazo prescricional decenal (CC, art. 205). Ademais, uma vez que a publicação permanece acessível aos usuários da internet, a alegada violação de direito à intimidade não cessou, não se encontrando a pretensão fulminada pela prescrição. Prejudicial de mérito afastada. II. Ante a irrenunciabilidade dos direitos de personalidade (CC, art. 11), também não prospera a preliminar de falta de interesse de agir. A transação pode alcançar os efeitos patrimoniais referentes à matéria, porém, verificando a parte que a inserção de hiperlink acerca da transação penal efetuada pela suposta ofensora não se mostrou suficiente para fazer cessar a ofensa a seus direitos de personalidade, não se pode lhe recusar o direito de obter tutela jurisdicional apta a alcançar referido efeito. Assim, se tempos depois do acordo extrajudicial a recorrida permanece sendo alvo de comentários em razão da nota jornalística em questão, há interesse de agir para adotar medida apta a cessar a alegada violação de direito. III. No mérito, a determinação de retirada de publicação que não apresenta qualquer relevância social, econômica ou política não traduz uma forma de censura, pois a liberdade de expressão foi exercida, tanto que a notícia foi publicada em jornal impresso e permaneceu durante anos em página eletrônica da Folha. Ressalta-se que os envolvidos não são agentes públicos e inexiste interesse público em questão. Não se aplica, portanto, o decidido na Reclamação 22328. O STF não veda a retirada de publicações jornalísticas, mas ressalta a excepcionalidade da medida. No caso, está justificada a exceção, em especial porque: o direito à liberdade de expressão foi exercido; a permanência da publicação não apresenta qualquer utilidade social e, por outro lado, apresenta-se extremamente prejudicial aos direitos de personalidade da parte recorrida, afetada em sua intimidade e saúde psíquica. IV. Não se verifica a alegada nulidade parcial da sentença, pois a determinação de retirada da nota de qualquer URL de responsabilidade da recorrente, ainda que não especificamente declinada pela parte recorrida na petição inicial, consiste em efeito da sentença e atende à efetividade da jurisdição, pois de nada adiantaria a parte recorrida retirar a nota deletéria de uma ou outra URL e arquivá-la em outra, de forma que o fato permanecesse acessível aos usuários da internet. V. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial afastada. No mérito, não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. (Acórdão 1155271, 07175424320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. PREQUESTIONAMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes do processo em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, rejeitando as preliminares ventiladas, negou provimento em ao recurso interposto. A parte ré recorrente, ora embargante, alega omissões e contradições na existência de acordo extrajudicial entre as partes, bem como prequestiona dispositivos constitucionais. A seu turno a parte autora embargante ventila a contradição do jugado pugnando pela majoração dos honorários advocatícios, com base na literalidade do artigo 55 da Lei 9.099/95, por ser irrisórios. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo as partes embargantes, na realidade, a complementação de suas razões da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acórdão expressamente decide que: II. Ante a irrenunciabilidade dos direitos de personalidade (CC, art. 11), também não prospera a preliminar de falta de interesse de agir. A transação pode alcançar os efeitos patrimoniais referentes à matéria, porém, verificando a parte que a inserção de hiperlink acerca da transação penal efetuada pela suposta ofensora não se mostrou suficiente para fazer cessar a ofensa a seus direitos de personalidade, não se pode lhe recusar o direito de obter tutela jurisdicional apta a alcançar referido efeito. Assim, se tempos depois do acordo extrajudicial a recorrida permanece sendo alvo de comentários em razão da nota jornalística em questão, há interesse de agir para adotar medida apta a cessar a alegada violação de direito. III. No mérito, a determinação de retirada de publicação que não apresenta qualquer relevância social, econômica ou política não traduz uma forma de censura, pois a liberdade de expressão foi exercida, tanto que a notícia foi publicada em jornal impresso e permaneceu durante anos em página eletrônica da Folha. Ressalta-se que os envolvidos não são agentes públicos e inexiste interesse público em questão. Não se aplica, portanto, o decidido na Reclamação 22328. O STF não veda a retirada de publicações jornalísticas, mas ressalta a excepcionalidade da medida. No caso, está justificada a exceção, em especial porque: o direito à liberdade de expressão foi exercido; a permanência da publicação não apresenta qualquer utilidade social e, por outro lado, apresenta-se extremamente prejudicial aos direitos de personalidade da parte recorrida, afetada em sua intimidade e saúde psíquica. V. No tocante à aplicação da literalidade do artigo 55 da Lei 9.099/95, quanto às verbas sucumbenciais, tampouco razão socorre à parte autora embargante. VI. Não merece guarida o pedido formulado em embargos, haja vista na sistemática dos juizados especiais, não se aplica os dispositivos do CPC/2015, por haver na Lei 9.099/95 regramentos próprio, que prevê que "Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa". Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no PJe: 11/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1120495, 07005493620188079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no PJe: 04/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VII. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. VIII. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. IX. Embargos, de ambas as partes, conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1166548, 07175424320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme ID 9282223, foi exarada decisão por esta Presidência determinando o sobrestamento do processo, a fim de se aguardar o pronunciamento de mérito do RE n. 1.010.606 (Tema n. 786) pelo Supremo Tribunal Federal, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Entretanto, a recorrente apresentou a reclamação n. 35.039 perante a Corte Suprema, a qual proferiu a seguinte decisão (ID 20594413) (DJE n. 249, divulgado em 14.10.2020), in verbis: (...) 8. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao manter decisão pela qual se determinou a exclusão de notícia do sítio da reclamante, a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF. 9. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei n. 5.250/1967. Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e de informação, pela Constituição da República se impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber. (...) 10. Na espécie se tem que, no acórdão reclamado se determinou à reclamante, Folha de São Paulo S/A, que retirasse de seu acervo matéria referente à interessada, ressaltando não serem os envolvidos agentes políticos e não apresentar a matéria relevância social, econômica ou política. No cotejo da decisão reclamada com o paradigma invocado (julgado na arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 130) há elementos conducentes à conclusão de configurar censura judicial imposta a empresa jornalística que, por isso, afronta o decidido por este Supremo Tribunal Federal na arguição mencionada. A determinação de retirada de notícia do acervo da reclamante, jornal de circulação nacional, acarreta restrição desarrazoada à liberdade de informar e de ser informado, caracterizando-se, então, cerceamento à liberdade de imprensa. (...) 11. No caso agora analisado, a interessada alega ser incabível a presente reclamação por haver recurso extraordinário sobrestado para aguardar a decisão a ser proferida no Recurso Extraordinário n. 1.010.606/RJ (Tema 786). Razão jurídica não assiste à interessada. A reclamação configura via independente da recursal e pode ser utilizada para trazer a este Supremo Tribunal, de forma direta, a análise de descumprimento a precedente firmado com efeitos vinculantes e erga omnes. (...) 12. Observo, ainda, que o direito vigente e a jurisprudência que o interpreta garante à interessada o acesso ao Poder Judiciário para discutir o que entender ser seu direito a eventual reparação por danos morais decorrentes de abusos se tiverem ou vierem a ser praticados pela reclamante, em razão do que se dispõe no inc. V do art. 5 da Constituição da República. (...) 13. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Recurso Inominado n. 0717542-43.2018.8.07.0016 e determinar que outro seja proferido em conformidade com a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, prejudicado o agravo regimental interposto da decisão liminar. (Grifei) Publique-se. Ante o exposto, restabeleço o curso do processo e remeto os autos ao órgão julgador dos acórdãos recorridos para observância da decisão do Supremo Tribunal Federal reportada acima, que determinou a adequação do julgado aos termos da ADPF n. 130/DF. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal